Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Visto.
A apelante aditou sua peça recursal após o julgamento do recurso de embargos de declaração pela juíza sentenciante, acrescentando novo tópico.
Diante disso, determino a intimação da apelada para, querendo e no prazo legal, complementar as contrarrazões anteriormente apresentadas nos autos.
Intime-se.
Cumpra-se.